Tribunal: TJMT
Processo: 1017550-13.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, os impetrantes alegam que Kelvis dos Santos Ferreira, custodiado desde 30.7.2020 por supostamente ter cometido o crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006), vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde que o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT homologou a sua prisão em flagrante e a converteu em preventiva.
Sustentam a falta de fundamentação idônea do decreto cautelar, a existência de predicados pessoais capazes de afastar a necessidade da custódia e ofensa ao princípio da presunção de não culpabilidade.
Desta forma, requerem a concessão da ordem, em liminar, para que se revogue a constrição, confirmando-se a tutela de urgência no mérito (ID 54913981).
Foram anexados documentos (ID 54913982 a 54913989).
A priori, o inconformismo não prospera.
Além de conter referência expressa e detalhada à prova da existência (materialidade) do delito, o pronunciamento atacado contempla suficientes indícios de autoria, restando satisfeitos, a meu ver, os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, caput, do CPP.
Em linhas gerais, observa-se que durante patrulhamento de rotina, agentes da Polícia Militar surpreenderam o paciente trazendo consigo 13,42g de cocaína distribuídos em 15 porções e armazenando, no interior da sua residência, uma balança de precisão, 119,21g de maconha distribuídos em 17 pacotes e um tablete contendo 98,85g de substância da mesma natureza.
O paciente foi preso em flagrante.
No dia seguinte, a prisão foi homologada e convertida em preventiva visando, essencialmente, à garantia da ordem pública.
Estabelecido esse panorama, verifica-se que além da apreensão de entorpecentes de natureza variada, a autoridade apontada como coatora destacou que o paciente ostenta uma condenação, embora ainda pendente de trânsito em julgado, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto por ter cometido o crime de Roubo Majorado (art. 157, § 2o, do CP).
Ora, tais fatores, por refletirem a elevada reprovabilidade da conduta, o risco concreto de reiteração criminosa, o desajuste social e o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, justificam, em princípio, a manutenção do encarceramento provisório com vistas a acautelar a ordem pública e impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade.
Nesse sentido, eis o teor do Enunciado no. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.
Também nesse ponto, o Enunciado no. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas enfatiza: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Nesses moldes, portanto, não há como se reconhecer, ao menos pelo que consta dos autos até agora, a desnecessidade da custódia e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados para se se impor a custódia processual.
Ainda sob esse ângulo, cumpre salientar que a imposição da cautela extrema não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou de não culpabilidade (art. 5o, inc. LVII, da CF), pois a própria Constituição Federal autoriza a custódia mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI), como parece ser a hipótese dos autos.
Nesse sentido, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “Não há ofensa ao princípio da presunção de inocência se a prisão é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitivas extraídos do auto de prisão em flagrante” (RHC 101.630/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 4.4.2019).
Finalmente, apesar de apreciáveis, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como parece ocorrer na espécie.
Sobre a matéria, confira-se o Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório parece ser o único instrumento capaz de acautelar a ordem pública e impedir que o paciente retorne ao submundo do crime, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de agosto de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator